Tribunal: CARF
Processo: 10783.921126/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.921126/2009-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.739 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NEXA TECNOLOGIA & OUTSOURCING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento / Restituição – PER por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (cód. receita 5993).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.921126/2009-50
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.921126/2009-50

O crédito formalizado por meio do PER foi utilizado para compensar débitos de
responsabilidade da contribuinte na respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB emitiu Despacho Decisório, por
meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações realizadas. A razão
apontada pela autoridade administrativa foi a integral utilização do DARF apontado como
origem do crédito para a quitação de débito declarado pela contribuinte em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte asseverou que incorreu em erro de fato no
preenchimento dos débitos na DCTF. Informou que apresentou DCTF retificadora corrigindo os
montantes dos débitos de acordo com os montantes efetivamente devidos.
Para instruir a manifestação de inconformidade, apresentou cópias de folhas do
Livro Razão com contas contábeis de ativo de imposto a recuperar (IRPJ a maior) do período em
comento.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. A razão apontada pela autoridade julgadora foi que a DCTF deveria ter sido
retificada antes da transmissão do PER/DCOMP. À DRJ competiria julgar a manifestação de
inconformidade contra o ato administrativo feito pela autoridade administrativa (despacho
decisório) e a legislação não conferiria ao julgador administrativo a competência para analisar
originariamente um crédito distinto daquele transmitido no PER/DCOMP original e submetido à
autoridade fiscal.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, alegou, inicialmente que a legislação não impede a retificação da DCTF,
mesmo que após o despacho decisório, e que os documentos juntados aos autos demonstrariam a
existência do crédito pleiteado. Sendo necessário, a recorrente requereu a conversão do
julgamento em diligência.
Ademais, os princípios da legalidade e da moralidade administrativa impediriam
que a Fazenda Pública enriquecesse sem causa em detrimento do contribuinte.
Ainda segundo a recorrente, a Lei no 8383/1991 e o CTN permitiriam a
compensação de tributos do mesmo gênero e espécie, não impondo que tal compensação
aguardasse a finalização de período de apuração ou exercícios posteriores. Assim, se a lei não
limita a compensação, não pode o ato administrativo fazê-lo.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.921126/2009-50

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Mérito. Conversão em diligência.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa foi a razão para não haver
saldo disponível para as compensações declaradas em DCOMP.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito declarado por
meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material.
Em outras palavras, não basta a retificação da DCTF, pois, se o contribuinte equivocou-se na
DCTF original e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o
montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
No caso, a contribuinte deveria apresentar a escrituração contábil e fiscal, apoiada
em elementos probatórios hábeis a idôneos, de forma a demonstrar a apuração correta dos
débitos de IRPJ que alegou haver preenchido de forma errônea na DCTF.
Entretanto, a contribuinte, até o momento, não logrou fazer tal prova. Apresentou
tão somente algumas folhas do Livro Razão com contas do ativo em que efetuou lançamento de
imposto a recuperar (IRPJ a maior). Ora, esses registros contábeis não são hábeis para
demonstrar a correta apuração do débito de IRPJ que, segundo a alegação da recorrente, teria
sido pago a maior.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.921126/2009-50

A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Entretanto, verifico que, até o momento, embora a contribuinte tenha alegado na
manifestação de inconformidade a ocorrência de um erro de fato no preenchimento da DCTF, a
decisão da autoridade julgadora de primeira instância não analisou a questão probatória. O
acórdão de piso, conforme relatado, baseou-se em outra razão, qual seja, que a DCTF deveria ter
sido retificada antes do Despacho Decisório.
Neste contexto, considerando que não houve um exame dos elementos probatórios
na primeira instância, esta Turma tem adotado, por prudência, em homenagem à garantia da
ampla defesa, a prática de conversão do julgamento em diligência para que o sujeito passivo
tenha a oportunidade de juntar os elementos de prova de que dispuser para comprovar a efetiva
ocorrência do erro de fato no preenchimento do débito na DCTF, conforme alegado.
Assim, proponho que o presente processo seja encaminhado para a unidade de
origem para que a autoridade administrativa intime a contribuinte a apresentar, no prazo de 30
(trinta) dias, as escritas contábil e fiscal, especialmente para demonstrar o efetivo montante
devido de IRPJ conforme DCTF e DIPJ, bem como o registro do eventual pagamento indevido
ou a maior.

Após a diligência, os autos deverão retornar para julgamento.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.921126/2009-50

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital